Tribunal: TJDFT
Processo: 0716894-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716894-04.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ITAMAR SILVEIRA DE LIMA DECISÃO Banco do Brasil S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 192530657, autos originários) proferida na ação de busca e apreensão movida contra Itamar Silveira de Lima, que indeferiu o seu pedido de expedição de novo mandado, a ser cumprido por Oficial de Justiça, a fim de intimar o réu para indicar o paradeiro do veículo, sob pena de aplicação da multa do art. 774 CPC, diante da suspeita de ocultação do bem. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Não há na busca e apreensão originária o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Dispensada a intimação do agravado-réu. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 26 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora